Tribunal: TJDFT
Processo: 0713024-55.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0713024-55.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE GERARDO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO BMG SA DESPACHO Intime-se o autor/apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre as preliminares de litigância abusiva e aplicação de litigância de má-fé suscitadas em contrarrazões (ID 69688117) (CPC 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator